Tribunal: TJSP
Processo: 0104553-94.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
r (constranger) e presente o elemento normativo do tipo (indevida vantagem econômica), impossível a pretendida desclassificação – Pena mantida – Regime estipulado nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 0104553-94.2013.8.26.0050; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Extorsão

Relator(a):

Fernando Torres Garcia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/04/2020

Data de publicação:

27/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão – Recurso defensivo – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão parcial do apelante corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos seguros e coerentes das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal – O apelante utilizou de grave ameaça, em desfavor da ofendida, para a obtenção de indevida vantagem econômica – Desclassificação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão – Recurso defensivo – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão parcial do apelante corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos seguros e coerentes das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal – O apelante utilizou de grave ameaça, em desfavor da ofendida, para a obtenção de indevida vantagem econômica – Desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões – Caracterizada a elementar (constranger) e presente o elemento normativo do tipo (indevida vantagem econômica), impossível a pretendida desclassificação – Pena mantida – Regime estipulado nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0104553-
94.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
GUEDES PEREIRA TACCHI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO No 0104553-94.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.853
APELAÇÃO CRIMINAL No 0104553-94.2013.8.26.0050
APELANTE:
MARCELO GUEDES PEREIRA TACCHI
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO e
NÁDIA NADER (ASSISTENTE DO MP)
COMARCA DE SÃO PAULO 4a VARA CRIMINAL
VOTO No 32.853
APELAÇÃO CRIMINAL Extorsão Recurso defensivo Fragilidade
Materialidade e autoria demonstradas
Confissão parcial do
apelante corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos
seguros e coerentes das testemunhas ouvidas durante a instrução
criminal
O apelante utilizou de grave ameaça, em desfavor da
ofendida, para a obtenção de indevida vantagem econômica

Desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias
razões
Caracterizada a elementar (constranger) e presente o
elemento normativo do tipo (indevida vantagem econômica),
impossível a pretendida desclassificação Pena mantida Regime
estipulado nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal -
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 386/395, cujo relatório se
adota, condenou MARCELO GUEDES PEREIRA TACCHI ao cumprimento
da pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 158, caput, c.c. o artigo 71, ambos
do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO No 0104553-94.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.853
absolvição, ao argumento, em resumo, de não constituir o fato infração
penal. Subsidiariamente, contenta-se com a desclassificação da conduta
para aquela atinente ao crime de exercício arbitrário das próprias razões e,
como já transcorreu o prazo para oferecimento da queixa crime, requer a
extinção de sua punibilidade. Caso contrário, pede a modificação do
regime prisional (fls. 416/424).
Recurso bem processado e com respostas (fls.
430/443 e 449/452), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 458/461).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, nos dias 02 e 07 de
outubro de 2013, através de meio eletrônico, nesta Capital, o acusado
Marcelo Guedes Pereira Tacchi constrangeu a vítima Nadia Nader,
mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem
econômica, a fazer algumas coisas, quais sejam, assumir o pagamento de
dívida, transferir bens, pagar a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais) e alterar o contrato social da empresa em que a vítima
figurava como sócia.
Apurou-se que a vítima viveu em união estável
com o acusado durante quatro anos e se separaram no ano de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO No 0104553-94.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.853
Ocorre que, desde a separação, a vítima e o
acusado não conseguiram se entender sobre a partilha de bens, inclusive
com relação à empresa Agrimanager Comércio de Equipamentos de
Informática Ltda, atualmente propriedade da vítima.
Apurou-se, outrossim, que, durante o período em
que a vítima e o acusado viveram em união estável, Nádia teve câncer de
mama, oportunidade em que foi necessária a realização de cirurgia para
retirada de parte da mama esquerda.
Durante o período da doença, Marcelo tirou
diversas fotografias da vítima, antes da cirurgia e após a reconstrução da
mama. Em poder das fotografias acima descritas, o acusado, fazendo uso
de um e-mail por ele criado (fazendaparedao9@gmail.com), em nome de
Lúcia Medeiro, passou a extorquir a vítima.
Assim, nos dias 02 e 07 de outubro de 2013, o
acusado encaminhou um e-mail anônimo para a vítima, no qual ameaçava
Nádia de expor as fotografias dela nas redes sociais, bem como em grupos
de pessoas conhecidas, caso não atendesse as exigências expostas na
mensagem.
As exigências feitas pelo acusado consistiam em
que a vítima retirasse sua sócia da empresa; que assumisse o pagamento
da dívida no Banco do Brasil, de forma a limpar os nomes dos seus
avalistas (genitores e irmã do acusado) e assumir um acordo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO No 0104553-94.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.853
pagamento no valor equivalente a 23 (vinte e três) parcelas de R$ 1.300,00
(mil e trezentos reais) cada; que a vítima efetuasse o pagamento de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), além de passar seus veículos para
o nome de outra pessoa.
Caso não cumprisse integralmente as exigências
acima descritas, o acusado ameaçou colocar as fotografias da vítima nas
redes sociais, bem como remetê-las aos funcionários da empresa dela e
aos amigos e vizinhos.
Por essa razão, a vítima elaborou boletim de
ocorrência e, durante as investigações, por meio de diligências feitas no
endereço de e-mail utilizado para a prática de extorsão, foi identificado
que o local onde a conta foi criada era a sede da empresa de propriedade
do acusado, constatando-se, também, que o e-mail de referência
correspondente era o de Marcelo.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista a portaria (fls. 05/06), os boletins de
ocorrência (fls. 08/10 e 68/72), os documentos de instauração do
inquérito (fls. 12/67 e 115/122), as fotografias da vítima (fls. 13/16) e,
sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO No 0104553-94.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.853
83/84), negou o apelante ser o autor dos e-mails, assim como que tivesse
ameaçado ou exigido algo em seu favor, mesmo porque as fotografias da
vítima não estavam em seu poder.
Confirmou, porém, que após a separação, tiveram
vários desentendimentos e até processos judiciais para tentar resolver a
situação da empresa Agrimanager. No mais, disse não conhecer a suposta
autora dos e-mails remetidos à vítima.
Interrogado tanto na fase policial (fls. 141/142)
quanto em Juízo (gravação anexada aos autos), novamente rechaçou a
imputação.
Na fase extrajudicial e em relação ao fato do e-
mail ter sido criado no interior de sua empresa, conforme informação da
empresa Net, esclareceu que a Ti Agro possuía aproximadamente 15
(quinze) funcionários, além de prestadores de serviços, sendo certo que
alguns funcionários possuíam demandas trabalhistas contra a vítima.
Em Juízo, acabou confirmando o envio dos e-
mails e a criação de um nome fictício, mas negou que tivesse ameaçado a
vítima, no sentido de que iria colocar as fotos nas redes sociais, caso as
exigências não fossem atendidas.
E
dita
confissão
parcial
foi
amplamente
confirmada pelos demais elementos de convicção carreados aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO No 0104553-94.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.853
Com efeito.
A vítima Nádia Nader elucidou, de forma segura e
convincente, como ocorreram os fatos, bem como descreveu, com
detalhes, todo o desenrolar da empreitada criminosa, aliás, tal como
descrita na denúncia.
Afirmou que teve um relacionamento com o
acusado por 10 (dez anos) e moraram juntos por 4 (quatro) anos. Nessa
época, ele gerenciava a empresa Agrimanager Comércio de Equipamentos
de Informática Ltda., mas não fazia parte da sociedade.
Após a separação, conversaram por algum tempo
para tentar um acordo viável aos dois, mas não conseguiram chegar a um
consenso.
O
acusado,
então,
inconformado
com
a
impossibilidade de acordo, passou a importuná-la, perseguindo-a na via
pública, proferindo ameaças aos funcionários da empresa, telefonando e
exigindo que o estabelecimento comercial passasse para o seu nome, além
de exigir o pagamento de suas despesas pessoais e de seus familiares.
Asseverou, outrossim, que recebeu, no dia 27 de
setembro de 2013, um e-mail em nome de Lúcia Medeiro, exigindo o
pagamento de valores e a retirada de sua sócia Rejane Guedes Pereira
Tachi da empresa Agrimanager, além de honrar o pagamento de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO No 0104553-94.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.853
dívida junto ao Banco do Brasil, em nome da mesma empresa, onde
figuravam como avalistas Elisabete Guedes Pereira Tacchi, Gilberto Tacchi
e Rejane Guedes Pereira Tacchi. Também exigia a transferência de
veículos registrados em seu nome para outro beneficiário, mas sem
especificar o favorecido.
Mencionava, também, que caso não fossem
cumpridas as citadas exigências, seriam divulgadas, por meio das redes
sociais, algumas de suas fotos íntimas registradas na época em que vivia
com o acusado. Informou ter recebido outro e-mail com o mesmo teor do
primeiro, mas esclarecendo que as exigências, até aquela data, não
haviam sido cumpridas.
Finalmente, esclareceu que os veículos referidos
no e-mail estavam na posse do acusado (fls. 57 e gravação anexada aos
autos).
A
testemunha
Nelson
Gonçalves
Fernandes
Junior, funcionário da empresa Agrimanager Comércio e Equipamentos
Ltda., noticiou que o acusado, após a separação, importunava a vítima e
os funcionários da empresa. Chegou a receber uma ligação do acusado, o
qual ordenava que solicitasse a sua demissão.
Posteriormente, ficou sabendo sobre a existência
de um e-mail enviado à ofendida, no qual eram feitas várias exigências e
outros benefícios para que não fossem divulgadas suas fotos íntimas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO No 0104553-94.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.853
59/60).
Em Juízo, conforme se depreende da gravação
anexada
aos
autos,
ratificou
as
declarações
prestadas
na fase
inquisitorial, acrescentando que o acusado tentou contratá-lo para sua
nova empresa, mas como o pedido não foi aceito, recebeu algumas
ligações telefônicas ameaçadoras e com palavras de baixo calão.
A testemunha Fábia Helena Ribeiro Rodrigues
aduziu que, na mesma época, o acusado mandou o mesmo e-mail para ela
e para a vítima, fazendo algumas exigências (gravação anexada aos autos).
Rejane Guedes Pereira Tacchi e Martha Ribeiro
Salles, testemunhas ouvidas por iniciativa da defesa, não conseguiram
favorecer o acusado (gravações anexadas aos autos).
Rejane
explicou
que
teve
alguns
desentendimentos com a vítima na época em que era sócia da empresa,
tendo sido avalista de alguns empréstimos, que ela não pagou. Sublinhou,
no entanto, que o acusado chegou a lhe dizer que mandou o e-mail
apenas com a intenção de pressionar a vítima (gravação anexada aos
autos).
Martha, por seu turno, confirmou que o acusado e
seus familiares tiveram vários problemas com a vítima, todos decorrentes
da empresa em que trabalhavam. Ele lhe contou sobre o e-mail,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO No 0104553-94.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.853
justificando que estava sob pressão da família e, por essa razão, perdeu a
cabeça.
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime descritas na denúncia, principalmente se consideradas a
confissão parcial do apelante, as declarações da vítima e os depoimentos
das demais testemunhas, elementos probatórios estes que constituem, de
maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Como
se
sabe,
em se
tratando
de
crime
patrimonial, a palavra da vítima se reveste de suma importância para o
deslinde do feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o
crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir, constituindo,
no caso vertente, a mais relevante contribuição para a solução da
demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente
valiosa,
pois,
incidindo
sobre
proceder
de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na
clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO No 0104553-94.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.853
que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não
se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando
Bastos, RJDTACRIM 18/194).
E, ao contrário do sustentado pela aguerrida
defesa, as elementares do crime de extorsão restaram sobejamente
evidenciadas, uma vez que o apelante utilizou de grave ameaça contra a
ofendida, com a deliberada intenção de obter indevida vantagem
econômica.
Tinha, assim, plena consciência das ameaças
dirigidas à ofendida, pois as próprias testemunhas ouvidas por provocação
da defesa confirmaram que ele próprio acabou mencionando ser o autor
dos e-mails, no afã de constranger a vítima e, com isso, obter a indevida
vantagem.
Inviável, de outro tanto, a desclassificação da
conduta para a figura típica prevista no artigo 345, do Código Penal, uma
vez que o apelante, como dito, tinha plena ciência de que a vantagem
econômica exigida era absolutamente indevida.
Nessa direção:
“Estando o agente convencido de que sua pretensão é
ilegítima, cometerá ele não o delito de exercício arbitrário das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
APELAÇÃO No 0104553-94.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.853
próprias razões mas outro crime dano, violação de domicílio,
furto, roubo, ameaça, extorsão, apropriação indébita etc.

conforme o caso” (JTACRIM 87/279 grifei).
Destarte, o especial fim de agir, consistente no
intuito de obtenção de vantagem econômica, ficou patenteado na prova
amealhada, sobretudo diante da segura versão oferecida pela vítima, no
sentido de que se sentiu efetivamente ameaçada pelo apelante, diante das
fotos a ela encaminhadas junto com as exigências, caso não fossem
cumpridas.
Logo, caracterizada a elementar (constranger) e
presente o elemento normativo do tipo (indevida vantagem econômica),
impossível a pretendida desclassificação para o crime de exercício
arbitrário das próprias razões.
Portanto,
confirmadas
e
demonstradas
a
materialidade e a autoria, a condenação do acusado era mesmo
imperativa.
Desmerece reparo a dosimetria da pena levada a
efeito.
Foi a pena de partida corretamente balizada no
mínimo legal, ante a ausência de antecedentes criminais
documentalmente comprovados nos autos.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
APELAÇÃO No 0104553-94.2013.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.853
circunstâncias atenuantes e agravantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, reconhecida
continuidade delitiva, reputo acertada a elevação da pena em 1/6 (um
sexto).
Com isso, ausentes outras causas modificadoras
aplicáveis, conservo a pena do apelante na forma como fixada na r.
sentença.
Por outro lado, o regime prisional foi corretamente
estipulado, tendo em vista o quantum de pena aplicado (artigo 33, § 2o “b”,
do Código Penal).
Inaplicável, por fim, o artigo 387, § 2o, do Diploma
Processual
Penal,
porquanto
inexistentes
nos
autos
quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável
à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que
de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator